Tribunal: TJMT
Processo: 1019417-69.2019.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019417-69.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), SEBASTIAO TITO DA COSTA - CPF: 849.928.911-87 (RECORRIDO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1019417-69.2019.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA

Recorrente(s):

ENERGISA
S/A

Recorrido(s):

SEBASTIAO TITO DA COSTA

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

25/08/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO
– SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA - COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO -

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO E IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA –
JUNTADA DE TOI EM GRAU DE RECURSO – IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL
–
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO DEVIDA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É inadmissível a juntada de documento novo em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

Inexistindo laudo elaborado por órgão oficial (INMETRO) e tendo o Termo de Ocorrência e Inspeção sido elaborado de forma unilateral, sem acompanhamento pelo consumidor, inexiste parâmetros para sustentar a legalidade da fatura de recuperação de consumo, sendo devida a declaração da inexistência da fatura impugnada, conforme precedente recente do Superior Tribunal de Justiça.

A inscrição nos órgãos de proteção decorrente de fatura eventual indevida e impugnada administrativamente, apurada em procedimento unilateral, enseja o reconhecimento de dano moral indenizável.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexigibilidade da fatura de recuperação de consumo discutida nos autos (R$ 1.380,65) e condenou a promovida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 6.000,00), bem como, julgou improcedente o pedido contraposto, em razão da ausência de comprovação de irregularidades na Unidade Consumidora da parte promovente, conforme dispositivo que cito:

Em face do exposto,
OPINO PELA CONFIRMAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA E PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DAS PRETENSÕES DEDUZIDAS NA INICIAL,
nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC,
PARA:

1) declarar a inexigibilidade do valor de R$ 1.380,65 (mil trezentos e oitenta reais e sessenta e cinco centavos).

2) determinar que a parte ré efetue o cancelamento da restrição imposta no nome da parte autora, nos cadastros de inadimplentes;

3) condenar a parte ré a reparação por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) correção monetária, indexada pelo INPC, contabilizada a partir do arbitramento, acrescido de juros simples de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir do efetivo prejuízo;

4) conceder à parte autora os benefícios da Justiça Gratuita em eventual recurso;

5) Opino, por fim, pela improcedência do pedido contraposto.

A parte promovida, nas razões recursais, alegou que houve a comprovação de irregularidade no sistema de energia elétrica, conforme o Termo de Ocorrência de Inspeção com acompanhamento do consumidor anexado ao recurso, afirmando ser devida a fatura de recuperação de consumo, não havendo se falar em ato ilícito.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial e não houve pedido específico de redução do valor da condenação.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, esclareço que a parte promovida, ora Recorrente, pretende a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial porque juntou, em grau de recurso, o Termo de Inspeção e Ocorrência (TOI), realizado na Unidade Consumidora da parte promovente, que teria constatado a existência de irregularidade na referida unidade, gerando a fatura de recuperação de consumo discutidas nos autos.

Entretanto, esta magistrada entende ser inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

Assim, não se tratando de documento novo, produzido posteriormente à sentença e nem havendo justificativa pela impossibilidade de juntada em momento oportuno, resta, portanto, configurada a preclusão.

No caso, alega a parte promovente, ora Recorrida, ter sido surpreendida com a cobrança de fatura de recuperação de consumo, com vencimento em 25/07/2018, no valor de
R$ 1.380,65, cobrança esta que gerou a inscrição de seu nome nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito,
com a qual não concorda, posto que gerada de forma unilateral e sem a comprovação de irregularidades no medidor.

O magistrado
a quo
declarou a inexistência do débito relativo à fatura discutida ao argumento não houve a juntada de qualquer documento que comprove a alegada irregularidade, bem como julgou procedente o pleito de indenização por dano moral justificando que a inscrição é indevida.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

Inexistindo laudo elaborado por órgão oficial (INMETRO) e tendo o Termo de Ocorrência e Inspeção sido juntado apenas em grau recursal, inexiste parâmetros para sustentar a legalidade da fatura de recuperação de consumo, sendo devida a declaração da inexistência da fatura impugnada, conforme precedente recente do Superior Tribunal de Justiça.

A inscrição nos órgãos de proteção decorrente de fatura eventual indevida e impugnada administrativamente enseja o reconhecimento de dano moral indenizável.

No que se refere ao valor da indenização entendo que deve ser mantido porque fora fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença proferida pelo juiz
a quo
deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020